Tribunal: TJDFT
Processo: 0023932-33.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. VERBAS TRABALHISTAS. FATOS GERADORES OCORRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento, determinado pelo c. STJ no âmbito do AREsp n. 1.705.014, de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda de menor e partilha de bens, dentre outras providências, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável entre as partes no período de 30/08/2008 a 18/04/2014, em razão da existência de escritura lavrada por tabelião reconhecendo a convivência entre os meses de setembro de 2008 até o dia 20/05/2013. Além disso, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de partilha de verba trabalhista auferida pelo réu, ora apelado, em 2014.
2. A matéria devolvida a este e. Tribunal, por força da decisão proferida pelo c. STJ nos autos do AResp n. 1.705.014-DF, limita-se à possibilidade de partilha das verbas trabalhistas auferidas pelo réu, ora apelado, em 2014. Desnecessária, portanto, nova digressão, neste instante, quantos aos demais temas já dirimidos no Acórdão n. 1181734.
3. O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, de forma que os bens adquiridos na constância da união a título oneroso entram na comunhão e, por consequência, devem ser partilhados porquanto se presume que foram obtidos através do esforço comum.
4. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “no regime de comunhão parcial ou universal de bens, o direito ao recebimento dos proventos não se comunica ao fim do casamento, mas, ao serem tais verbas percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio, transmudam-se em bem comum, mesmo que não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel (arts. 1.658 e 1.659, VI, do Código Civil). O mesmo raciocínio é aplicado à situação em que o fato gerador dos proventos e a sua reclamação judicial ocorrem durante a vigência do vínculo conjugal, independentemente do momento em que efetivamente percebidos, tornando-se, assim, suscetíveis de partilha. Tal entendimento decorre da ideia de frutos percipiendos, vale dizer, aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não o foram” (...) (REsp 1358916/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 15/10/2014.).
5. À luz do entendimento consolidado do c. STJ sobre a matéria, revela-se cabível a partilha de valores percebidos pelo réu, ora apelado, a título de verbas trabalhistas, mas apenas em relação aos fatos geradores que tenham ocorrido no período da união estável havida entre as partes, isto é, entre o mês de setembro de 2008 e 20/5/2013.
6. Recurso da parte autora, em rejulgamento, conhecido e parcialmente provido. Acórdão n. 1181734 parcialmente alterado.